Tribunal: STF
Processo: Rcl 68635
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Xingu Rio Transmissora de Energia S.A. em face de decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, nos autos do Processo nº0011204-52.2022.5.03.0134, por alegada afronta ao decidido na ADPF 324, na ADC 48, nas ADIs 3.961 e 5.625, bem como ao Tema 725 da repercussão geral.



    Narra a parte reclamante que (eDoc 1, p. 3-4):



    “O processo de origem (ATOrd 0011204-52.2022.5.03.0134) trata de reclamação trabalhista movida pelo Sr. Rodrigo Barbosa de Souza (ora Terceiro Interessado), sócio da empresa RBS CONSULTORIA (inscrita no CPNJ sob o no 24.178.245/0001-71), a qual foi contratada pela XINGU (1ª Reclamante) em 15/03/2016 para prestar serviços especializados em liberação e regularização fundiária.



    Em razão de anos depois, mais precisamente em 18/01/2021, quando estava laborando em Araporã/MG, ter aceitado proposta de emprego para trabalhar para a ITUMBIARA (3ª Reclamante), após a rescisão do contrato de trabalho com esta (em 09/01/2023) – quando recebia remuneração mensal de R$14.550,47 - , ingressou com ação trabalhista aduzindo que a relação jurídica com a XINGU também seria de emprego e que, na verdade, se tratou, por todo o período (de 15/03/2016 a 09/01/2023) de um contrato só.



    (...)



    Entretanto, embora não exista nenhuma prova de vício que coloque em dúvida a validade do contrato entre a XINGU e a RBS CONSULTORIA, nem mesmo alegação de vício de consentimento – nem poderia, porquanto a prova é em sentido contrário! – , o entendimento do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, em 1º e 2º graus, seria de que a contratação do Terceiro Interessado por meio de empresa por ele constituída (a RBS CONSULTORIA ME) teria a finalidade de “fraudar” a existência de relação empregatícia, “camuflando-a” por um contrato civil.



    Além disso, atribuíram às ora Reclamantes o ônus da prova (negativa) de inexistência da alegada relação de emprego apesar de adunado aos autos da reclamatória trabalhista o contrato de prestação de serviços firmado entre a XINGU e a RBS CONSULTORIA ME e não haver sequer alegação ou evidência (quiçá prova) de vicio de consentimento que maculasse aquele negócio jurídico.



    Em outras palavras, o Regional, seja em primeiro ou segundo grau, como se infere das cópias anexas, preferiu ignorar que aquele contrato de prestação de serviços (Id af4b3ae) foi firmado por manifestação legítima de vontade das Partes, inclusive do Terceiro Interessado, sócio da RBS CONSULTORIA ME, estabelecendo-se, naquele momento, uma relação de natureza civil (e não trabalhista), por meio de ato jurídico perfeito nunca impugnado.”



    Sustenta, em síntese, que "resta evidente que as decisões proferidas pelo E. Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região – MG resultaram em ofensa à autoridade em ações de controle concentrado de constitucionalidade (ADPF 324, ADC 48 E 66, ADI 3991 e ADI 5625) e em regime de repercussão geral desta Corte (RE 958.252 – Tema 725)" (eDoc 1, p. 5).



    Requerem, liminarmente, a suspensão do processo na origem e, no mérito, seja cassado o ato que reconheceu vínculo de emprego na espécie.



    Dispenso às informações da autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RI/STF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    Destaco o não cabimento desta reclamação por suposta ofensa à decisão do RE 958.252, paradigma do Tema 725 da sistemática da repercussão geral.



    Nos termos do art. 988, 5º, II, do CPC, é inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.



    Não por outra razão, Marinoni, Arenhart e Mitidiero esclarecem que:



    “(…) não faz sentido introduzir e propor filtros recursais para o conhecimento do recurso extraordinário e do recurso especial com a finalidade de que essas cortes trabalhem menos para que trabalhem melhor, de um lado, se, de outro, outorga-se à reclamação amplo espectro de abrangência, porque aí certamente o número de reclamações provavelmente suplantará o número de recursos, obrigando esses tribunais a conviverem com uma carga de trabalho incompatível com suas funções constitucionais . Em um sistema ideal, portanto, os precedentes constitucionais (…) devem ser naturalmente respeitados por todo o sistema de Administração da Justiça Civil. Contudo, enquanto essa cultura de precedentes não é assimilada entre nós, é necessário prever mecanismos que garantam a sua eficácia.”(MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo Curso de Processo Civil Volume 2: Tutela dos Direitos Mediante Procedimento Comum . 2ª Edição. São Paulo: RT, 2016, p. 635-636)



    Ora, é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em inadmitir a reclamação antes de esgotados todos os instrumentos recursais nas instâncias ordinárias, de maneira que se possibilite a aplicação do entendimento fixado pela sistemática da repercussão geral. E por esgotamento de instância, como bem elucidado pelo Ministro Teori Zavascki quando do julgamento da Rcl nº 24.686/RJ-ED-AgR, DJe 11.4.2017, tem-se o percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso ao Supremo Tribunal Federal.



    Isso significa, noutras palavras, que, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação.



    Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, § 5º, II, do CPC. Interpretação puramente literal desse dispositivo acabaria por transferir a esta Corte, pela via indireta da reclamação, a competência de pelo menos três tribunais superiores (Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral).



    No caso dos autos, extrai-se do relato das reclamantes a ausência do esgotamento das instâncias ordinárias, uma vez que, no processo de origem, sequer houve a interposição de recurso extraordinário, quadro que inviabiliza a pretensão reclamatória ante a ausência de atendimento da norma do art. 988, § 5º, II, do CPC. Nesse sentido:



    "AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO DO TRABALHO. HORA EXTRA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À TESE VINCULANTE FIXADA NO JULGAMENTO DO ARE 1.121.633 – TEMA-RG 1.046. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE RECURSO DE REVISTA. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ARTIGO 988, § 5º, II, DO CPC. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Supremo Tribunal Federal já sedimentou o entendimento segundo o qual o esgotamento das vias de impugnação a que se refere o artigo 988, § 5º, inciso II, do CPC deve ser lido de modo a englobar todo oiter recursal cabível antes do acesso à Suprema Corte, inclusive com a interposição de recurso extraordinário e eventual agravo interno contra a decisão que nega seu seguimento. Precedentes. 2. In casu, sobressai da narrativa do reclamante e do acompanhamento processual da demanda nos sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho que não houve o devido esgotamento das instâncias recursais, na forma preconizada pela jurisprudência do STF, na medida em que o Tribunal Superior do Trabalho ainda não analisou recurso e revista interposto. 3. A admissão de reclamação fundada na alegação de inobservância de tese fixada sob a sistemática da repercussão geral quando se mostravam cabíveis, ainda, recursos disponíveis no sistema processual implicaria deturpação do caráter eminentemente excepcional da via estreita da reclamação constitucional, o que não se admite. 4. Agravo a que se nega provimento." (Rcl 58.380-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 24.04.2023)



    “RECLAMAÇÃO. GARANTIA DE OBSERVÂNCIA DE ACÓRDÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NECESSIDADE. NÃO CABIMENTO DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior. 2. Uma vez pendente de análise o agravo interno interposto na instância de origem, incognoscível se mostra a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 36278 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.11.2020)



    Prossigo no exame da reclamação, porque também fundada em suposta ofensa à decisão da ADPF 324, da ADC 48 e das ADIs 3.961 e 5.625. 



    Colho do ato reclamado (eDoc 40, p. 8-13):



    “De início, examinar a realidade fática trazida aos autos acerca da relação jurídica estabelecida entre a Reclamante e as Reclamadas, no período entre 15/03/2016 a 17/01/2021, verificando se estão presentes os requisitos da subordinação e da pessoalidade, em ofensa aos art. 2º, 3º e 9º da CLT, já que há alegação concernente à ilicitude da pejotização.



    Como ressaltado, o Reclamante, pessoa física, prestava serviços em prol das Reclamadas, por intermédio de pessoa jurídica, caracterizando o fenômeno da "pejotização".



    Desde 1946, a Declaração da Filadélfia estabelece que o trabalho não é uma mercadoria. E a razão para dizer isso é ainda mais antiga, remonta a Immanuel Kant, que identificou a dignidade como o valor atribuído aos homens, à semelhança do que ocorre com as coisas, que possuem um preço. Dessa forma, há muito a filosofia e a ciência jurídica consolidaram o entendimento pelo qual a dignidade da pessoa humana é um direito da personalidade, inalienável e indisponível.



    A dignidade da pessoa humana é o fundamento de todas as democracias modernas, inclusive a brasileira (art. 1º, III, da CF/88). Sob essa perspectiva, pode-se afirmar que, se há algo desatualizado não é o Direito do Trabalho nem a Justiça especializada.



    "Interièurement et sous la peau", o que realmente ocorre é a prática de atos que visam à violação de normas de proteção ao trabalhador, que, por força de lei, são nulos de pleno direito (art. 9º da CLT).



    Não se afigura lógico, nem com coerência ou aderência jurídica, estabelecer-se, cegamente, que apenas e tão somente porque determinado contrato estabelece que a pessoa física, travestida de pessoa jurídica assim prestou serviços, que o Direito do Trabalho chancelará essa situação, sem que se examinem os pressupostos do art. 3º, da CLT.



    Em Direito, se por um lado, a solenidade dos atos jurídicos possua certo valor, por outro, a forma nem sempre "dat esse rei".



    Assim, com espeque no princípio da primazia da realidade, cabe a esta Justiça analisar se há a presença dos elementos fático-jurídicos da relação de emprego, partindo-se do que dispuseram as partes, mas com os olhos direcionados para a realidade das relações contratuais (art. 444 da CLT).



    Releva salientar que empregado é a pessoa física que não faz o que quer e, sob essa ótica, não se pode negar que haja uma transferência de parte do seu livre arbítrio em troca de salário. Empregado é quem faz o que lhe é determinado por quem comanda a prestação de serviços, conforme prescreve o art. 3º, da CLT.



    Autônomo, ao revés, é aquele que dita as suas próprias normas. Tem a liberdade de trabalhar, pouco ou muito, e até de não trabalhar. Faz o que quer, como quer e quando quer, respeitando, obviamente, os contratos que livremente celebra, o que, in casu, não ocorreu.



    Ao contrário, entendo ter sido comprovado que o Reclamante se vinculava à segunda Reclamadas, durante toda a contratualidade, com a presença de todos os pressupostos fático-jurídicos do vínculo de emprego, previstos no art. 3º da CLT, inclusive a subordinação direta (e não meramente estrutural).



    Veja-se que a prova oral colhida na audiência de ID. a04e637 demonstrou que o Reclamante estava submetido a orientação e às diretrizes de superiores das Reclamadas. Isso incluía, aliás, a lavratura de relatórios semanais, a submissão às orientações, inclusive no que diz respeito às negociações e aos relacionamentos com os proprietários de terras, bem como a realização dos procedimentos de auditoria.



    Essas auditorias que o Autor realizava não eram, de todo, independentes, mas alinhadas aos objetivos do Empreendimento no qual ele se encontrava inserido.



    Além disso, no desempenho de suas atividades, os trabalhos realizados pelo Autor eram coordenados por Ricardo Portela e por Leonardo Cruz, que laboravam em prol das Reclamadas.



    O conjunto probatório revela a existência de relação empregatícia, a teor dos artigos 2º e 3º, da CLT, desde quando o Reclamante prestava serviços por intermédio de Pessoa Jurídica.



    A pessoalidade está presente na medida em que o Autor não podia se fazer substituir. O Autor atuava no ramo do desimpedimento fundiário e fiscalizava a operacionalização feita pela MAPASGEO, em uma espécie de auditoria e validação dos trabalhos, conforme palavras do preposto Carlos Eduardo Mota de Araújo. Este ainda assinalou que o Obreiro não se fazia substituir por outrem no desempenho de seu mister, a corroborar a pessoalidade.



    A onerosidade, por sua vez, revela-se provada na própria contraprestação que o Autor recebia por seu trabalho. Incontroverso o recebimento de valores pecuniários como retribuição ao labor, conforme se verifica à luz das notas fiscais juntadas sob ID. 042df89. Nesse aspecto, calha destacar que as notas fiscais eram mensais, assim como costumam ser, na prática, os salários dos empregados que recebem mês a mês.



    Aliás, todas as notas carreadas nos autos possuem como destinatária 1ª Reclamada. Isto corrobora a tese Autoral, no sentido de haver pessoalidade na prestação dos serviços.



    Quanto ao elemento subordinação, vê-se que, malgrado a ausência de controle do ponto, as atividades prestadas pelo Reclamante eram submetidas ao controle diretivo das Rés. Seu trabalho era coordenado segundo diretrizes dos gestores, citando-se, a exemplo, o Ricardo Portela.



    Não havia autonomia, inclusive o Autor tinha que fazer relatórios semanais e entregá-los às Empregadoras, como forma de prestação de contas pelos seus serviços. Além disso, nota-se que ele fazia viagens se utilizando de um carro disponibilizado pelas Rés que, segundo confessara o preposto, detinha um rastreador, sendo possível o monitoramento desse itinerário externo.



    Assim, correta a r. sentença, ao declarar a unicidade contratual e a existência de vínculo Empregatício desde 15/03/2016. A constituição da RBS CONSULTORIA ME ocorreu em 16/02/2016, ou seja, no mês anterior à contratação. Portanto, mais um fato que vai ao encontro da tese Autoral. Ou seja, ele criou a Empresa apenas para laborar junto ao Grupo Econômico formado pelas Rés.



    Diga-se de passagem, o Autor continuou a exercer idênticas atribuições depois de ter sua CTPS assinada pela 3ª Ré, em 18/01/2021. As Reclamadas alegam o contrário, mas pouco provam nesse sentido, a menos segundo análise do conjunto probatório.



    Esclareça-se, por oportuno, que o fato de Autor ser hipersuficiente, à luz do artigo 444, parágrafo único, da CLT, não é incompatível com o reconhecimento do vínculo empregatício.



    O instituto da hipossuficiência possibilita autonomia na pactuação de acordos individuais laborais entre o Empregado e a Empregadora, conferindo-lhes a mesma eficácia legal destinada aos instrumentos coletivos. Não se permite, contudo, que seja possível convalidar a existência de verdadeiras fraudes na existência de relação empregatícia, camuflada por um contrato civil.



    Ex facto oritur jus, vale dizer, por outras palavras, que o que dá vida ao Direito são os fatos, que, portanto, no fundo e em essência, são os fatos que conferem substância à determinada relação jurídica. Autonomia e subordinação são antíteses, de modo que se determinada pejotização penetra na forma de prestação de serviços, intensamente, heterodirigindo a maneira como o trabalho se desenvolve, inclusive com rígido controle da produtividade, o contrato de natureza comercial pode ser objeto de análise, para fins de sua conversão substancial.



    De conseguinte, restou comprovado que as Reclamadas efetivamente dirigiam a prestação do trabalho, ausente a alega da autonomia e independência na prestação de serviços.



    Dessa forma, emergem cristalinos todos os elementos configuradores da relação empregatícia, insculpidos nos artigos 2º e 3º/CLT: pessoalidade, não eventualidade, subordinação e onerosidade.



    Por fim, as Reclamadas invocam precedente de Rcl. 47.843/BA, julgado pelo Excelso STF. Entretanto, o reconhecimento do vínculo empregatício, no presente caso, em nada contraria os posicionamentos da Corte Pretoriana. No julgamento em questão, o STF entendeu como lícita a pejotização de médicos em um hospital, em hipótese divergente daquela discutida nos presentes autos.



    Ademais, em simples leitura do Rcl. 47.843/BA, vê-se que ele se pautou em um caso concreto e não criou tese no sentido de serem havidas como legítimas todas as 'Pejotizações' envolvendo obreiros hipersuficientes, a maior quando a criação de pessoas jurídicas se circunscrever ao camuflamento do vínculo empregatício, como no presente caso.



    Cumpre esclarecer que o fato de a Reclamante ter constituído pessoa jurídica para firmar o contrato de prestação de serviços com a 1ª Reclamada não altera o entendimento adotado, bem como a validade do ajuste não é oponível aos direitos da Reclamante, em face dos princípios do Direito do Trabalho que devem prevalecer na análise das questões trazidas para a apreciação deste colegiado.



    É de se consignar que, assumida a prestação de serviços, é ônus das Reclamadas provar a ausência do vínculo empregatício, por força do artigo 818, inciso II, da CLT. Elas não se desincumbiram desse ônus, do contrário, o conjunto probatório corrobora as perspectivas Autorais.



    Portanto, a consequência jurídica da fraude constatada é a formação de vínculo empregatício.”



    O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a ADPF 324, sob a relatoria do Ministro Roberto Barroso, DJe de 9.9.2019, declarou a licitude da terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim. Na oportunidade, foram fixadas as seguintes teses:



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada.



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”



    Atente-se ainda para o desfecho do RE nº 958.252 (Tema 725 da repercussão geral), que também em 30.08.2018, teve o mérito julgado, sendo fixada o seguinte:



    "É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante".



    Ao apreciar os feitos em tela, a Corte reconheceu a inconstitucionalidade do critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da licitude ou ilicitude da terceirização, afastando a incidência da interpretação conferida pelo TST à Súmula 331 daquele Tribunal. 



    A análise levada a efeito nesses casos circunscreveu-se às hipóteses de terceirização, explicada pelo Ministro Roberto Barroso em seu voto: “na terceirização, há duas relações bilaterais: a primeira, entre a empresa contratante e a empresa prestadora de serviços, uma relação de natureza civil; e a segunda, uma relação entre a empresa terceirizada e o empregado, está assim uma relação de natureza trabalhista. Portanto, não há uma relação trilateral, o que há são duas relações bilaterais.”



    No julgamento dos paradigmas rechaçou-se a presunção da fraude pela terceirização, mas se anotou que o seu “exercício abusivo” poderia violar a dignidade do trabalhador, de modo que cabe, assim, à Justiça Trabalhista, diante da primazia da realidade, reconhecer os elementos fáticos que denotam a relação de emprego.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    Ante o caráter excepcional da via reclamatória, a jurisprudência consolidou o entendimento segundo o qual a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal. Nesse sentido: Rcl 7.082-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11.12.2014; Rcl 11.463-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 13.2.2015; Rcl 15.956-ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 5.3.2015; Rcl 12.851-AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26.3.2015, entre outros. 



    Por essa razão, nos casos de minha relatoria até agora examinados sobre essa temática, venho defendendo o descabimento da reclamação constitucional como instrumento apto a desconstituir vínculos reconhecidos pela Justiça do Trabalho quando essa justiça especializada verifica presentes indícios de fraude, para além dos requisitos dos artigos 2º e 3º da CLT. A via da reclamação não permite a nova valoração de fatos e provas e tampouco a aplicação dos paradigmas para situações que não sejam estritamente condizentes com aquelas neles apreciadas.



    Mantenho firme minha convicção de que as diversas situações trazidas a exame deste Tribunal pela via estreita da Reclamação Constitucional, quando não estejam fundadas no reconhecimento de ilicitude da terceirização ou na indevida distinção entre atividade meio e atividade fim, mas sim na análise fática levada a efeito pela Justiça do Trabalho quando conclui pela configuração de eventual fraude, com consequente reconhecimento de vínculo laboral, não guardam a estrita aderência com os paradigmas invocados, requisito imprescindível à cognoscibilidade dessa espécie de ação.



    Prestando deferência à colegialidade, passei a adotar o entendimento que vinha sendo aceito não apenas por esta Segunda Turma, mas também pela Primeira Turma deste Tribunal, no sentido de que devem ser admitidas, com base nos precedentes supracitados, todas as possibilidades de organização e divisão do trabalho, apenas ressalvando minha posição pessoal quanto ao tema. 



    Nada obstante, constatei recentemente ter a Primeira Turma adotado posicionamento diverso, por maioria, vencido o Ministro Alexandre de Moraes, consoante se infere do julgamento da Rcl 61438 AgR, Sessão do Plenário Virtual de 29.09.2023 a 06.10.2023, cuja ementa possui o seguinte ter:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF, NA ADC 48/DF, NA ADI 5.625/DF, NA ADI 3.991/PA E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. REANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I - A autoridade reclamada, mediante apreciação das provas produzidas nos autos, concluiu pela configuração dos elementos fático jurídicos necessários à formação do vínculo empregatício entre a reclamante e o beneficiário do ato reclamado, em conformidade com o art. 3° da CLT.



    II - Em casos semelhantes, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal exige aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorreu no caso. 



    III - Dissentir das razões adotadas pela Justiça trabalhista demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância também não admitida em reclamação constitucional. 



    IV - A intenção da agravante é utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não se compatibiliza com a sua destinação constitucional. 



    V - Agravo regimental desprovido.”



    Naquele caso, a decisão reclamada afastara a eficácia de contrato de corretor de imóveis, alegadamente caracterizador de fraude à legislação trabalhista, assentando a existência de relação de emprego.



    A superveniência do julgado em questão evidencia que a questão não está completamente sedimentada no âmbito deste Tribunal, de modo que peço vênia para adotar a compreensão que até aqui exarei.



    Quanto à alegada ofensa ao decidido pela ADC 48, cuja conclusão foi pela constitucionalidade da Lei nº 11.442/2007, que dispõe sobre transporte rodoviário de cargas, não verifico aderência em relação ao tratado no ato reclamado, que em momento algum trata da questão debatida no paradigma apontado.



    Ausente a aderência também quanto à ADI 3961, que tratou de questões relativas à Lei 11.442/2007, que regulava a contratação de transportadores autônomos de carga.



    Do mesmo modo, a ADI nº. 5625 apreciou a constitucionalidade da Lei 13.352/2016, que dispõe sobre contrato de parceria entre profissionais que exercem as atividades de cabeleireiro, barbeiro, esteticista, manicure, pedicure, depilador, maquiador e pessoas jurídicas registradas como salão de beleza. Também sem aderência à hipótese dos autos.



    Como visto, na situação especifica trazida à apreciação, não há como se reconhecer presente a estrita aderência entre o ato reclamado e os paradigmas invocados que concluem pela licitude da terceirização.



    Da leitura do ato reclamado verifica-se que a condenação fundou-se em premissas fáticas que apontavam para a invalidade da contratação, circunstância que não pode ser revisitada em sede de reclamação sem revolvimento fático-probatório.



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Em caso de interposição de agravo interno, proceda-se à citação da parte beneficiária, nos termos do artigo 332, § 4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de junho de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente